Tribunal: CARF
Processo: 10880.902492/2011-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-04-22
Data de publicação: 2025-05-08

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10880.902492/2011-26
ACÓRDÃO
1102-001.634 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
25 de abril de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RIO PARANAPANEMA ENERGIA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2004
COMPENSAÇÃO DE ESTIMATIVAS NÃO HOMOLOGADAS OU PENDENTES DE
HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA 177 DO CARF.
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de
Compensação (DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda
que não homologadas ou pendentes de homologação. Aplicação da Súmula
177 do CARF.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Cristiane Pires Mcnaughton,
Gustavo Schneider Fossati, Lizandro Rodrigues de Sousa, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).

Fl. 283
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.634 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902492/2011-26
2
RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de declaração de compensação de débitos de estimativa
relativa ao período de novembro do ano-calendário de 2004 (exercício de 2005) com créditos
decorrentes do saldo negativo apurado naquele ano por meio da PER/DCOMP n.
15384.45764.291204.1.3.02-3334.
O Despacho Decisório de fls. 02/04 emitido em 14/06/2011, sob a jurisdição da
Delegacia da Receita Federal de Administração Tributária em São Paulo/SP (DERAT/SP),
homologou parcialmente as compensações requeridas na PER/DCOMP n.
34035.46696.200307.1.7.02-1480.
No referido despacho, ficou consignada uma diferença de estimativas
compensadas, conforme consta a seguir:

À fl. 04, é possível observar que a negativa de aceitação de compensação de
estimativas deveu-se a diferenças oriundas do indeferimento parcial dos créditos oriundos das
seguintes PER/DCOMP: 15384.45764.291204.1.3.02-3334
Cientificada da decisão, a ora Recorrente apresentou manifestação de
inconformidade (fls. 17/33), com os argumentos a seguir sintetizados:
(a) Apontou que a PER/DCOMP citada em fls. 04 e que ocasionou a diferença está
sendo analisada em outro processo (10880.953660/2009-27) que não teve sua
solução administrativa definitiva. Em vista disso, requereu a suspensão do
presente feito até o julgamento final dos referidos processos e, após o término
deste, pleiteou nova oportunidade de defender-se nos presentes autos.
Na sequência, a 7a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em São Paulo – DRJ/SPO, preferiu o Acórdão n. 16-74.026 que julgou a manifestação de
inconformidade improcedente. A seguir colaciono a respectiva ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ
Ano-calendário: 2004
Fl. 284
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.634 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902492/2011-26
3
Ementa:
SOBRESTAMENTO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. IMPOSSIBILIDADE.
O julgamento do processo administrativo não pode ser sobrestado, sob pena de
ofensa ao princípio da oficialidade, ao qual se subordina.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. CONFIRMAÇÃO DAS
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO DECLARADO. DIREITO CREDITÓRIO NÃO
RECONHECIDO.
Somente se confirmadas a existência e a validade do crédito declarado apurado
no encerramento do período-base analisado defronte a confirmação das parcelas
de composição do saldo negativo de IRPJ pleiteado, seria admissível a reforma dos
efeitos da decisão expressa no despacho decisório. Ausentes elementos
probatórios a respeito da composição das parcelas do saldo negativo informado e
indeferido, o pleito de revisão da decisão anterior não pode ser acatado.
Saldo negativo configurado com parcelas de estimativas compensadas com direito
creditório não reconhecido em outro processo já julgado ou pautado na mesma
sessão do órgão julgador não pode ser aceito.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Inconformada com o que restou decidido, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário (fls. 163/175) no qual alega, em resumo:
(a) Que os créditos utilizados na compensação ora discutida decorrem de saldo
negativo apurado pela Recorrente em períodos anteriores. Este saldo negativo
foi pleiteado pela Recorrente por meio da PER/DCOMP n.
15384.45764.291204.1.3.02-3334, o qual foi parcialmente homologado pela RFB
que estão sendo discutidos em outros processos administrativos. Assim, tendo
em vista a pendência de julgamento final desse processo, pleiteia a suspensão
do presente processo administrativo, como medida de segurança jurídica,
razoabilidade e eficiência administrativa.
(b) Com o objetivo de comprovar que as correspondentes receitas foram
consideradas na apuração do seu lucro real, relativo ao ano-calendário de 2002
(exercício de 2003), a Recorrente apresentou (i) livro razão contábil relativo à
contas de receitas financeiras de aplicações; (ii) Livro de Apuração do Lucro Real
– Lalur; (iii) balanço patrimonial; e (iv) demonstrativo de resultado do exercício –
DRE. Estes documentos, no parecer da Recorrente, demonstram que as receitas
financeiras foram contabilizadas na apuração do lucro real e que os valores
informados no livro razão contábil relativo à conta de receitas de aplicações
financeiras, no Lalur, no balanço patrimonial e no DRE correspondem aos
valores informados nas linhas 20, 21 e 32 da ficha 06A da DIPJ de 2003: R$
Fl. 285
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.634 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902492/2011-26
4
14.959.158,04 refere-se aos ganhos com variações cambiais ativas de hedge, R$
9.180.423,30 refere-se aos rendimentos de aplicações financeiras e R$
4.596.872,83 refere-se às variações cambiais passivas de hedge.
(c) Os valores dos rendimentos tributáveis informados nos informes de rendimento
não guardam perfeita correspondência com os valores declarados na DIPJ e nos
demais documentos contábeis da Recorrente ora apresentados devido à
diferença entre os métodos contábeis utilizados pela Recorrente e pelas
instituições financeiras nos informes de rendimento.
(d) Afirma, ainda, que o direito creditório pleiteado no PER/DCOMP n. n.
35218.32552.220704.1.3.02-4505 está sendo discutido no judiciário, em
Mandado de Segurança no qual busca a exclusão dos juros e da multa do crédito
tributário pago mediante compensação por meio de denúncia espontânea,
razão pela qual pede o sobrestamento do presente processo administrativo até
o trânsito em julgado da referida ação judicial.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos do Decreto n.
70.235/72, de modo que o recebo e dele conheço.
Conforme relatado, o presente processo trata de declarações de compensações por
meio das quais a Recorrente declara a utilização de direito creditório, com origem em saldo
negativo de IRPJ, para a compensação de estimativa do período de novembro do ano-calendário
de 2004 (exercício de 2005)
Analisando o despacho decisório, verifico que não houve o reconhecimento do
direito creditório utilizado, em vista da não confirmação de parte das “Estimativas Compensadas
com Saldo Negativo de Períodos Anteriores, com Processo Administrativo, Processo Judicial ou
DCOMP", conforme demonstrativo abaixo colacionado:

Segundo consta dos autos, a DRJ entendeu por bem manter o despacho
denegatório com fulcro nos seguintes fundamentos constantes da ementa:
Fl. 286
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.634 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10880.902492/2011-26
5
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO DE IRPJ. CONFIRMAÇÃO DAS
PARCELAS DE COMPOSIÇÃO DO CRÉDITO DECLARADO. DIREITO CREDITÓRIO NÃO
RECONHECIDO.
Somente se confirmadas a existência e a validade do crédito declarado apurado
no encerramento do período-base analisado defronte a confirmação das parcelas
de composição do saldo negativo de IRPJ pleiteado, seria admissível a reforma dos
efeitos da decisão expressa no despacho decisório. Ausentes elementos
probatórios a respeito da composição das parcelas do saldo negativo informado e
indeferido, o pleito de revisão da decisão anterior não pode ser acatado.
Saldo negativo configurado com parcelas de estimativas compensadas com direito
creditório não reconhecido em outro processo já julgado ou pautado na mesma
sessão do órgão julgador não pode ser aceito.
Nesse contexto, verifica-se que a controvérsia se restringe à homologação ou não
de crédito derivado de estimativas indicadas em PER/DCOMP.
Tal matéria encontra-se hoje sumulada no âmbito do CARF, conforme se constata
do teor da Súmula CARF n. 177:
Súmula CARF no 177 Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 –
vigência em 16/08/2021
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Acórdãos Precedentes: 9101-004.841, 1201-003.026, 1201-003.432, 1302-
004.400, 1401-004.156, 1401-004.216, 1402-004.226, 1402-004.337, 1401-
004.371 e 1302- 003.890.
Ante o exposto, conheço do presente recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento, nos termos da Súmula CARF n. 177, reconhecendo integralmente o crédito das
DCOMPs no valor de R$ 263.059,80, referente ao ano-calendário de 2004, homologando as
compensações até o limite do crédito reconhecido e disponível.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 287
DF CARF MF
Original